Tribunal: TJDFT
Processo: 0734568-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOFTWARE. ETAPAS. INADIMPLEMENTO. PARCIAL. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. CONFIGURAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. HONORÁRIOS. PARÂMETROS LEGAIS.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). A não desincumbência desse ônus impede o reconhecimento de justa causa para a rescisão contratual.
2. Para caracterizar o inadimplemento absoluto de uma obrigação, é preciso que se comprove que a mora injustificada da prestação pelo devedor tornou a obrigação inútil ou desnecessária ao credor (Código Civil, art. 395, parágrafo único).
3. O art. 413 do Código Civil c/c art. 51 do CDC permitem ao Magistrado reduzir o montante previsto na cláusula penal para alcançar fração proporcional e razoável, quando esta se mostrar excessiva.
4. Ante a sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos entre as partes na proporção do êxito obtido nos pedidos. Precedente.
5. Recursos conhecidos e não providos.